Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PREJUÍZO MORAL. AUSÊNCIA. MERO DISSABOR.
1. A fornecedora de serviço responderá objetivamente por eventuais danos ocasionados por suas falhas. Ou seja, não há necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da empresa, bastando para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano.
2. Se o consumidor adquiriu e efetuou o pagamento dentro do prazo estipulado no sítio eletrônico da empresa, eventual aumento do valor das tarifas pela companhia de aviação, não pode ser utilizado para fins de justificar o descumprimento do contrato, mesmo porque está dentro do risco da atividade que atua no mercado de venda de tíquetes.
3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
5. Recurso parcialmente provido.